Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-68.2005.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000398-68.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - CNPJ: 14.974.927/0001-37 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), RONALDO GUBERT - CPF: 976.974.351-87 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ROMILDO GUBERT - ESPOLIO (APELADO), RONALDO GUBERT - CPF: 976.974.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROMILDO GUBERT (APELADO), ESPÓLIO DE ROMILDO GUBERT registrado(a) civilmente como ROMILDO GUBERT - CPF: 346.916.429-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇAO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL APÓS A CONSTAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE (SUSPENSÃO DO FEITO) – DESÍDIA NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente depende da inércia do exequente, configurada quando este deixa de promover atos processuais necessários ao andamento do feito, conforme prevê o art. 921, § 4o, do CPC.

O processo esteve regularmente impulsionado, com manifestações da parte exequente solicitando intimação do espólio para assinatura de termo de penhora, o que demonstra que não houve inércia prolongada por parte do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O recurso deve ser provido, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente demonstrou diligência suficiente no curso do processo.

Sentença cassada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 000398-68.2005.8.11.0040 interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” que move em face de
ESPOLIO DE ROMILDO GUBERT
, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A ação de execução foi ajuizada em 16/02/2005, objetivando a cobrança de cheque pré datado em 15/12/2004, em face do emissor Romildo Gubert, com vistas à satisfação do crédito apontado na cártula de no 451450, conta no 224-5, do Banco Cooperativo Sicredi, ao valor de R$ 46.853,41 (quarenta e seus mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).

O despacho inicial foi proferido em 18/02/2005 (fl. 21 – ID 208677204).

O Executado, ora Apelado, ajuizou Embargos à execução número 0004060-40.2005.8.11.0040, o qual restou julgado improcedente em 16/04/2018 (cópia contida às fls. 93/96 – ID 208677204), ocasião em que o exequente foi intimado para dar andamento ao processo.

Após a primeira intimação, a segunda intimação do exequente ocorreu novamente em 16/10/2019 “para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção arquivamento” (fl. 99 – ID 208677204).

Em razão da Portaria-Conjunta no 371 de 08/06/2020, no dia 09/06/20 restou certificado nos autos que o processo passaria a tramitar de forma virtual em razão do acometimento da pandemia COVID-19 (fl. 01 – ID 208677205).

Em seguida, no dia 22/10/2021 foi expedido mandado de intimação para intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito (fl. 06 – ID 208677205) e no dia 04/08/2022 foi expedida carta de intimação para referida parte impulsionar o feito (ID 208677212), ambos sob pena de extinção.

No dia 29/08/2022 a parte Exequente se manifestou nos autos e informou o valor atualizado do débito, bem como pugnou que o inventariante fosse intimado para assinar o termo de penhora e, após que fosse expedido mandado de avaliação do imóvel (ID 208677213).

Em ID 208677217 a parte Executada, ora Apelada, interpôs Exceção de pré executividade arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente e, consequentemente, que fosse desconstituídas as restrições realizadas nos autos.

O juízo de primeiro grau, em 20/07/2023, prolatou sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente da execução, nos seguintes termos (ID 208677218):

“Pelo exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da presente execução e por consequência,
Julgo extinto o presente feito
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.”

Insatisfeito, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fatima interpôs recurso de apelação (ID 208677226), argumentando que a ação de execução foi distribuída em 16/02/2005 e teve seu regular processamento, com a penhora de bem imóvel, e andamento até 26/10/2005, quando o processo foi suspenso em razão da oposição de Embargos de Devedor (no 0004060-40-2005.8.11.0040).

Rebateu os fundamentos da sentença que se baseia em suposta inércia da parte apelante, mas que desde 22/06/2018, o apelante requereu a intimação do espólio da pessoa do seu inventariante para que assinasse o termo de penhora do bem indicado à pág. 24. E que intimado para assinar o termo de penhora à pág. 98, o representante do espólio apelado não compareceu.

Lembrou que os Embargos à Execução somente transitou em julgado em 16/06/2019, e que em razão da pandemia os prazos processuais ficaram suspensos entra as datas de 03/2020 à 30/10/2020.

Sustentou que diante da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções que já estavam em curso, deve incidir a partir da suspensão da execução, com base no artigo 921 do referido Diploma Processual.

Nesse contexto, asseverou que a presente execução não foi suspenso e o fato do processo durar mais de 5 (cinco) anos, por si só, não implica na ocorrência da prescrição.

Ao final, requereu seja conhecido e provido o recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau, a afastar a prescrição intercorrente do processo, determinando o regular andamento do feito executivo.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 208677228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em avaliar se houve ou não inércia da parte exequente, ora Apelante, acerca dos pedidos de intimação do espólio para assinatura de termo de penhora e das teses acerca da consumação da prescrição intercorrente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação da Apelante deve prosperar.

Inicialmente, se faz necessário salientar que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo.

A prescrição intercorrente efetiva-se quando o processo judicial fica paralisado sem que exija uma causa plausível para tanto.

Como se sabe, a prescrição intercorrente só é admitida em situações excepcionais, quando claramente evidenciado eventual abandono da causa pela Exequente, ora Apelante.

Conforme restou evidenciado no relato pormenorizado do feito acima, isso não ocorreu, porque entre a data do ajuizamento da ação até a prolação da sentença de extinção, houve efetiva manifestação da exequente nos autos, inclusive requerendo desde 22/06/2018 (fl. 91 – ID 208677204), a intimação do espólio na pessoa do seu inventariante para que assinasse o termo de penhora do bem indicado pela própria parte Executada às fls. 24/29 – ID 208677204.

Ademais, observo que o mencionado pedido da autora (22/06/2018 - fl. 91 – ID 208677204) somente foi atendido pela secretaria do juízo
a quo
em 14/02/2019, por meio de impulsionamento a fim de intimar a parte executada para comparecer em juízo e assinar o termo de penhora.

Cumpre ainda registrar que o supracitado pedido foi reiterado pela Exequente em 29/08/2022 (ID 208677213), ocasião em que também pugnou pela expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, contudo, até a data da prolação da sentença, o termo de penhora permaneceu sem assinatura do executado.

Neste contexto, entendo que a parte exequente/recorrente sempre

promoveu renovação das diligências a efetivamente consubstanciar na satisfação de seu crédito, promovendo medidas necessárias ao andamento processual.

Verifico ainda que o processo não chegou a ser suspenso, tampouco permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto, insta mencionar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, onde foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente, vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição da execução, bem como não restou configurada a inércia ou desídia parte do exequente.

Logo, impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne para que tenha seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024